Tribunal: TJBA
Processo: 8030742-85.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030742-85.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: CECILIA LAURA DE AZEVEDO ROCHA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva.
Obrigação de Fazer e Pagar
. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Título exequendo que expressamente prevê o direito para todos os membros da categoria e não somente para os associados. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, vez que a paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, restou comprovada nos autos. MÉRITO. Implementação piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Entendimento expresso da ADI 4.167 no sentido de que corresponde ao básico e não ao total da remuneração. Entendimento expresso da ADI 4.167 no sentido de que o piso salarial corresponde ao básico e não ao total da remuneração. Cômputo dos valores percebidos a título de VPNI e de reenquadramento por decisão judicial.
O cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo, ora executado, deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas. Por conseguinte, toda verba que utilizar o vencimento básico como base de cálculo deverá sofrer os reflexos/ajustes decorrentes da implantação do piso nacional. Além disso, não se faz possível que a matéria seja revisitada nesta execução individual, dada a ampliação indevida do objeto da demanda, já que o título coletivo já transitou em julgado.
Assim, à luz do entendimento delineado alhures, não há que se falar em exclusão dos cálculos das parcelas percebidas pela exequente a título de VPNI e de reenquadramento judicial, tendo em vista que tal verba tem o vencimento básico como base de cálculo; por isso, deve sofrer os
sofrer os reflexos/ajustes decorrentes da implantação do piso nacional e, assim, não há que se falar em excesso de execução quanto à inclusão de tais parcelas na apuração dos valores devidos.
Acolhe-se a alegação do ESTADO DA BAHIA de excesso de execução quanto
aos cálculos das diferenças da remuneração do mês de agosto de 2019, vez que

o cálculo do salário de agosto de 2019 deve ser realizado
de forma proporcional, levando-se em conta o valor do piso referente a 13 dias,
pois, para apuração do valor devido, deve-se considerar como termo inicial a data de impetração.
Também, devem ser readequados os cálculos para que observe o IPCA-E como índice de correção monetária, a incidir da data em que as verbas eram devidas, acrescido de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança a contar da data de notificação das autoridades impetradas (27/08/2019), tudo até o dia 08/12/2021, pois, a partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária deverão observar a taxa SELIC (
RE 870947/SE, o

REsp. 1.151.873/MS e
art. 3º da EC nº 113/2021)
. Assim, r
ejeitam-se as preliminares arguidas e, no mérito, acolhe-se, parcialmente, a Impugnação, com consequente condenação do Estado da Bahia para: a) quanto à
obrigação de fazer,
proceder à adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias; b) quanto à
obrigação de pagar
, reconhecer
o excesso de execução
,
determinando a realização de novos cálculos pela exequente
para que: 1)

o cálculo do salário de agosto de 2019 seja realizado
de forma proporcional, levando-se em conta o valor do piso referente a 13 dias,
vez que, para apuração do valor devido, deve-se considerar como termo inicial a data de impetração; 2) seja observado o
IPCA-E, como índice de correção monetária, a partir da data em que as verbas eram devidas, acrescidas de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a contar da data de notificação das autoridades impetradas (
27/08/2019), tudo
até o dia 08/12/2021, pois, a partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária deverão observar a taxa SELIC; 3) em razão da sucumbência mínima da exequente, condena-se o executado ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte ex-adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Impugnação à Execução, parcialmente, acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº 8030742-85.2022.8.05.0000,

em que figura como impugnante, o
ESTADO DA BAHIA
e, como impugnado,
CECILIA LAURA DE AZEVEDO ROCHA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público
em

rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, acolher, em parte, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública
,

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: